Tribunal: TJBA
Processo: 8011042-03.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011042-03.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Renato Santos Vieira Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA TORTURA POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por RENATO SANTOS VIEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa, em razão de ter sido flagrado em via pública portando expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), balança de precisão e quantia em dinheiro. A defesa suscita preliminares de nulidade por suposta violação de domicílio e tortura policial; no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteia redimensionamento da pena, fixação de regime menos gravoso e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de suposta violação da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se o acervo probatório estaria contaminado por alegada prática de tortura policial; (iii) determinar se há prova suficiente da autoria e materialidade delitivas para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iv) definir se a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a negativa do direito de recorrer em liberdade comportam reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois a abordagem inicial e a apreensão dos entorpecentes ocorreram em via pública, após fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, em contexto de fundada suspeita e flagrante delito. 4. A narrativa dos policiais militares é harmônica e converge quanto ao fato central de que o acusado foi alcançado em beco adjacente à via pública portando sacola com substâncias entorpecentes, inexistindo elemento probatório idôneo que desconstitua essa versão. 5. A alegação de tortura permanece isolada na versão defensiva, sem respaldo probatório suficiente, uma vez que o laudo de lesões corporais registra apenas escoriações leves compatíveis com a dinâmica de fuga e abordagem. 6. Fotografias apresentadas pela defesa, desacompanhadas de prova técnica complementar, não infirmam a conclusão do exame pericial oficial quanto à ausência de sinais compatíveis com a grave violência narrada. 7. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 8. A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, colhidos sob contraditório, corroborados pelos elementos materiais constantes dos autos. 9. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, somadas à apreensão de balança de precisão e dinheiro, evidenciam destinação mercantil incompatível com uso pessoal. 10. A exasperação da pena-base mostra-se legítima em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 11. A agravante da reincidência específica justifica o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, sendo proporcional a fração de 1/6 adotada. 12. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável em razão da reincidência específica do acusado. 13. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 14. A manutenção da prisão cautelar se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de entorpecentes em via pública após fuga do agente afasta alegação de nulidade por violação de domicílio quando ausente prova de ingresso domiciliar ilícito. 2. A alegação de tortura policial exige suporte probatório mínimo apto a infirmar a prova técnica oficial. 3. Depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório constituem meio idôneo de prova quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos. 4. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 5. A reincidência específica afasta a incidência do tráfico privilegiado e autoriza regime inicial mais gravoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 303 e 386, VII. CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 61, I, 68 e 77. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 43. Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Portaria SVS/MS nº 344/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280). STJ, AgRg no HC nº 876277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2024. STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21.05.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024. STJ, EDcl no AREsp nº 2.630.985/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. TJBA, Apelação Criminal nº 0301238-30.2017.8.05.0079, Rel. Desª. Substituta Nartir Dantas Weber, publ. 04.09.2025. TJBA, Apelação Criminal nº 0558892-36.2014.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 26.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8011042-03.2025.8.05.0103, em que figura, como Apelante, RENATO SANTOS VIEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, preservados todos os termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de junho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04